Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA MATRIZ OU FILIAL DA EMPRESA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL OU JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Decorre, em regra, do fato da parte integrar a relação de direito material discutida, embora também possa ser verificada caso a parte seja responsável pelas obrigações indicadas mesmo sem ter participado de sua constituição. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida, num primeiro momento, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Caso a alegação de ilegitimidade seja feita em juízo de cognição exauriente, a matéria passa a ser tratada como mérito, e não como questão preliminar.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a legitimidade da matriz para discutir as questões referentes às relações de suas filiais. Conforme a Corte, há ausência de autonomia plena entre as personalidades jurídicas, já que as filiais possuem apenas autonomia administrativa e operacional, e não jurídica.
3. No mesmo sentido, a jurisprudência desse TJDFT entende que é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução contra a matriz ou filial da empresa executada, dada a ausência de autonomia patrimonial ou jurídica entre as entidades.
4. O agravante requer que se estenda a execução à matriz da filial de atualmente executada. A medida é cabível, mesmo sem a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de autonomia entre os entes. Assim, a decisão do juízo deve ser reformada, para entender a execução conforme requerido pelo agravante.
5. Recurso conhecido e provido.